Tribunal: TJBA
Processo: 8004892-17.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004892-17.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEVEDOR QUE ALEGA A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO BANCO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DE ANUIDADE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. EFETIVO USO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. ARTS. 5º, IX, E 11º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. SEGURO SUPERPROTEGIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. CORREÇÃO DO VALOR DO PRINCIPAL (SALDO INICIAL). PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8004892-17.2021.805.0080, oriundo da comarca de Feira de Santana, em que figuram, como apelante, João Paulo Carvalho de Oliveira, e, como apelado, Banco Bradesco S/A.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5